Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010251-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0780-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE
–

PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO DEVEDOR

–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o

alongamento

da

dívida

com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência, procedimento esse não cabível pela via da Exceção de Pré-executividade, necessitando para tanto de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADICIONORA RAMOS DE MORAES
(Id-278508873) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº. 1001013-86.2024.8.11.0036, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, concluiu por rejeitar a Exceção de Pré-executividade.

Alega a parte agravante que:

·

O juízo de origem indeferiu a Exceção de Pré-executividade, desconsiderando a existência de
conexão com os autos nº 1036356-82.2023.8.11.0003
, os quais versam sobre o mesmo contrato, embora sob diferentes enfoques jurídicos;

·

Requereu tutela de urgência, fundamentada em
pedido administrativo de alongamento de dívida rural
, sem resposta por parte do banco agravado;

·

Diante das dificuldades financeiras enfrentadas, também solicitou a
gratuidade da justiça
, indeferida pelo juízo de origem sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica; Todavia, procedeu ao pagamento das custas judiciais para a propositura do presente recurso (Id-283395371);

·

A decisão agravada incorreu em
erro na valoração das provas documentais
;

·

A
rejeição da impenhorabilidade da pequena propriedade rural
está em desacordo com jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal estadual.

Em suas palavras,
“a decisão merece reforma [...] por desconsiderar elementos fundamentais que justificam a necessidade de concessão da medida pleiteada”
, sendo que
“a ausência de resposta por parte da instituição financeira reforça a alegação da agravante de que não houve qualquer disposição ao diálogo por parte do agravado, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A
conexão entre as ações
está configurada, conforme artigo 55 do CPC, já que há identidade entre o contrato discutido e os fundamentos jurídicos utilizados nas ações paralelas;

·

O indeferimento da tutela de urgência ignora os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, evidenciados pela existência de dificuldades financeiras e risco de perda da fonte de subsistência;

·

O indeferimento da gratuidade da justiça desconsidera a presunção legal da hipossuficiência e ignora a realidade da atividade rural, sujeita a instabilidades que comprometem a renda mesmo em situações de posse patrimonial aparente.

Sustenta ainda que:

·

A jurisprudência pátria, especialmente decisões recentes do STJ, reconhece a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família
, independentemente do registro no INCRA;

·

A negativa do benefício de gratuidade viola o
direito constitucional de acesso à justiça
, sendo que a atividade rural exercida pela agravante não constitui, por si só, prova de capacidade econômica.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido
efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento para suspender os atos executivos até o julgamento final;

·

Seja reconhecida a
conexão entre os processos
, com a tramitação conjunta;

·

Seja deferida a
alteração do cronograma de pagamento da dívida rural
;

·

Seja reconhecida a
impenhorabilidade do imóvel rural
da agravante;

·

Seja deferida a
gratuidade da justiça
, diante da situação de vulnerabilidade econômica demonstrada.

Foi indeferido o pedido de liminar em sede recursal – Id-

284510370.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo –Id-

285576859.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, concluiu por rejeitar a Exceção de Pré-executividade.

A Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade na qual alega conexão com os autos n° 1036356-82.2023.8.11.0003, requerendo Tutela de Urgência, considerando ter pedido administrativo de alongamento de dívida rural havida com o Banco do Brasil.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

A Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando conexão com a ação mandamental de n° 1036356-82.2023.8.11.0003; bem como Pedido Administrativo para Alongamento da Dívida – Ausência de Resposta pela parte Requerente –Ausência de Mora - Inexigibilidade dos Títulos; Inexigibilidade do Contrato pelo Afastamento da Mora; Aplicação do Manual do Crédito Rural MCR 2.6.4 – Direito de Alongamento do direito em Execução.

Em razão disso, pugna pela suspensão da exigibilidade dos contratos, bem como determinar que o Banco Agravado promova a baixa das inscrições das restrições em nome do executado.

Inicialmente no que concerne a alegação de conexão com a Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contrato n. 1036356-82.2023.8.11.0003, tem-se como equivocado a alegação da Agravante, pois o pedido formulado pela Recorrente em sede cautelar, no dia 16/11/2023 restou indeferido pelo Juízo de origem, bem como no mesmo ato intimou a parte para emendar a inicial, e apresentar o pedido inicial, contudo, decorrido todo esse lapso temporal, assim não o fez a Agravante.

Dentro disso, equivocado se faz o pedido de reconhecimento de conexão da Ação de Execução com a Ação Mandamental, uma vez que esta última sequer fora apresentado o pedido principal que possa ser relacionado à execução.

Portanto, como bem salientado na decisão que se recorre, a conexão deve ser deferida, quando os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes. Se a tutela cautelar já fora indeferida e não há um pedido principal, não se configura o risco de decisões contraditórias, não havendo que se falar em conexão.

Alega ainda a Agravante que se encontra passando por grandes dificuldades financeiras, que lhe impediram de honrar com as parcelas do crédito contratado, bem como, lhe colocam grandes dificuldades, em razão da impossibilidade de continuar operando sua atividade agrícola.

E em razão de alguns infortúnios, a excipiente requisitou ao banco requerido que o título de crédito rural fosse prorrogado. Todavia, alega que o exequente sequer respondeu.

Logo, entende a Recorrente que deve haver a suspensão da exigibilidade da Operação de Crédito com a consequente exclusão de seu nome perante os cadastros demeritórios.

A Súmula
298 do STJ estabelece que “

O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade

da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
”
.

A Lei n.9.138/95 instituiu o programa de crédito rural
e possibilitou ao
produtor rural o direito de continuar sua atividade em casos de perda de safra e prejuízos extraordinários
, conforme regulamentação da Lei n.
11775/08
.

P
ara
que
o alongamento

que seja concedid
o

é necessário que o devedor demonstre o cumprimento
dos
requisitos legais estabelecidos no
Manual de Crédito Rural.

Todavia, neste caso a Agravante não
fez essa prova
, pois
apenas discorre sobre a legislação e afirma que a concessão do alongamento é dever da instituição financeira
, sem
esclarecer

a sua situação concreta.

Desse modo,
a questão demandaria dilação probatória,
o que não pode ser admitido na via excepcional da Exceção de
Pré
-Executividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E CONTA CORRENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO, DESDE QUE ATENDIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS EM SUA POSSE – REQUISITO DA ESSENCIALIDADE NÃO EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

Para a manutenção dos bens na posse do devedor não basta apenas alegar a sua essencialidade; é preciso comprová-la.

(
N.U
1003884-03.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no
DJE
07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora oalongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado.

(
N.U
1006281-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no
DJE
27/04/2024)

Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida constante de cédula de crédito rural (Súmula 298 do STJ), de outro há a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, bem como o requerimento administrativo solicitado dentro do prazo.

A Exceção de Pré-executividade cinge-se as questões de ordem pública, admitindo-se ainda, arguição de prescrição, decadência e outras nulidades absolutas, todavia, o pleito da Agravante de alongamento da dívida não pode ser realizada pela via eleita, pois necessita de dilação probatória a fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos pela parte solicitante.

Dentro dessa linha de raciocínio, correto se faz o caminho mental percorrido pelo Juízo
a quo
de modo que imperativo se faz a sua manutenção.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025